Tribunal: STF
Processo: Rcl 83265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não houve afastamento afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.